Tribunal: TJMT
Processo: 1014590-39.2020.8.11.0015
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014590-39.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[KETHLYN SOARES DOS SANTOS - CPF: 495.383.968-47 (RECORRENTE), JULIANA FERNANDES CALZOLARI - CPF: 040.655.421-89 (ADVOGADO), DEBORA ANASTACIO CALZOLARI - CPF: 018.436.691-70 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE ÁÉREO. CANCELAMENTO UNILATERAL DE VOO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. REACOMODAÇÃO EM
VOO COM 05 DIAS DE ATRAZO. NECESSIDADE DE
RETORNO PARA CIDADE DE ORIGEM VIA TERRESTE SEM PRESTAÇÃO DE AUXÍLIO. TESE DE READEQUAÇÃO DA MALHA ÁREA POR CONTA DA PANDEMIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. PLEITO DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO PELA PARTE PROMOVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPROVADA. DANO MORAL MAJORADO.

Recursos inominados. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a empresa aérea ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$ 108,79 e R$ 170,38 e morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

No caso, ocorreu o cancelamento de voo de forma unilateral pela companhia aérea, sem comunicação prévia, com reacomodação para 05(dias) posteriores a data originalmente contratada, bem como ausência de assistência material à consumidora que se deslocou de outro município, acompanhada de criança de colo, necessitando retornar a cidade de origem para aguarda nova data, o que implica em sério descumprimento das obrigações assumidas pela prestadora de serviço.

O cancelamento de voo de modo unilateral, sem prévia notificação, configurada a falha na prestação de serviço e enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil e artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor,

A tese de necessidade de alteração da malha aérea por conta da pandemia, a par de não comprovada, não é suficiente para excluir a responsabilidade do prestador do serviço.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser aumentado quando fixado em quantia insuficiente, que no caso merece majoração.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso da parte promovente provido e da parte promovida desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos inominados interposto, por ambas as partes, em face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar a parte reclamada ao pagamento de indenização por dano moral e material, decorrente de falha na prestação do serviço de transporte aéreo, consistente no cancelamento de voo sem aviso prévio e assistência material.

A parte reclamada, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença, vez que teria sido
“desconsiderado que o cancelamento do voo se deu exclusivamente pela readequação da malha aérea por conta da pandemia causada pelo Coronavírus; (ii) a parte recorrida somente fora transportada ao seu destino em segurança, dentro do que era possível fazer, considerando o caos causado pela pandemia.”.

Salienta que não praticou qualquer ato ilícito por se tratar de evento imprevisível e invencível, bem como que cumpriu as determinações da Resolução 400, da ANAC.

Ao final, requer a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, reduzir o valor da indenização por dano moral.

Contrarrazões apresentadas pela reclamante pleiteando o desprovimento do recurso da reclamada.

A parte reclamante requer a reforma da sentença para majorar o valor indenizatório fixado em sentença para R$ 12.000,00 (doze mil reais).

A empresa recorrente não apresentou contrarrazões ao recuso da reclamante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O cerne dos recursos cinge-se em analisar se houve falha na prestação de serviço da Empresa Aérea, e consequentemente, se é caso ou não, de danos de ordem moral e material indenizáveis.

A reclamante relata que adquiriu passagens aéreas para viagem em 05/08/2020 no trecho Cuiabá-MT a Maceió- AL com conexão em Brasília-DF.

Contudo, após deslocar-se por meio terrestre de Sinop- MT a Cuiabá-MT, com o fito de realizar o -
check-in
para prosseguir viagem para Maceió- AL, foi informada no aeroporto, que o voo teria sido “cancelado” e remarcado para o dia 10/08/2020, razão pela qual a consumidora e sua filha de colo tiveram que retornar, via terrestre, para a cidade que residem, Sinop-MT, sem receberem qualquer assistência material.

O magistrado de origem reconheceu a falha na prestação de serviços prestados, sob o fundamento de que os percalços causados pela pandemia não seriam suficientes para desonerar a responsabilidade do transportador para com a consumidora, condenando a empresa recorrente a restituir as importâncias de R$108,79 (cento e oito reais e setenta e nove centavos) e R$ 170,38 ( cento e senta reais e trinta e oito reais, a título de danos materiais, bem como ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais.

Pois bem, restou demonstrada a falha na prestação do serviço prestado pela reclamada, diante da apresentação de provas robustas pela reclamante, especialmente, o e-mail, cujo teor comprova a ausência de notificação prévia do cancelamento (id. 82297465), e as fotos que comprovam que a passagem foi remarcada com diferença de cinco dias, razão pela qual a sentença não merece reforma, neste ponto.

Considerando que a consumidora foi surpreendida no aeroporto com o cancelamento do voo, acompanhada de sua filha de dois anos, sem qualquer assistência pela demandada, tendo que retornar à cidade que reside para aguardar o novo voo, agendado para 05 (cinco) dias depois, verifica-se que as circunstâncias narradas ultrapassaram o mero dissabor do cotidiano.

Assim, o caso é de concessão de indenização por danos morais, sendo que, em atenção aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, o valor da indenização por danos morais merece majoração de R$ 3.000,00 (três mil reais) para
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
quantia esta que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando o enriquecimento indevido da parte autora e mantendo o efeito pedagógico necessário, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Diante do exposto,
CONHEÇO DE AMBOS OS RECURSOS
, ante a tempestividade de ambos, todavia
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da recorrente

Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Kethlyn Soares dos Santos, reformando parcialmente a sentença para majorar o valor de indenização por danos morais para o valo de R$ 8.000,00 (oito mil reais), mantendo a sentença nos demais termos.

Condeno a empresa recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), face ao valor ínfimo, caso aplicado percentual sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar a promovente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55, caput, da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2021